Tribunal: TJPA
Processo: 0005103-33.2017.8.14.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005103-33.2017.8.14.0064

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: CARLOS ELI GUIMARAES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal com efeitos infringentes (
fls. 366/375 – ID 10231402
), opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do
V. Acórdão ID 10081994
, com fundamento no art. 619 do CPP e art. 58 da Lei Complementar nº. 057/2006, com o fim de suprir a omissão a seguir narrada.

Aduz o embargante que o Acórdão ora recorrido foi omisso ao deixar de apreciar circunstâncias fáticas extraídas das provas dos autos que amparam a tese de absolvição do réu por insuficiência de provas.

Argumenta que o conjunto probatório colhido no curso da instrução apresenta fragilidade, especialmente, em razão da contradição no depoimento das testemunhas de acusação, aliada a incerteza quanto a autoria delitiva ante à constatação de que o imóvel pertencente ao réu, onde foram encontrados os entorpecentes e a arma de fogo, estaria na posse de um terceiro, motivo pelo qual, recomenda-se a aplicação
in casu
, do princípio
in dúbio pro reo
.

Por fim, pugna pelo prequestionamento de toda a matéria questionada neste recurso para fim de interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Considerando o efeito infringente dos aclaratórios, foi determinada a intimação da parte adversa para apresentar suas contrarrazões (
fls. 376 – ID 10481584
), todavia, em certidão expedida pela UPJ – Penal (
fl. 379 – ID 13487087
) foi atestado o decurso do prazo sem manifestação do embargado.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, nos termos do disposto no art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado (
fls. 347/355 – ID 10081994
), vê-se terem sido

devidamente

apreciadas todas as teses recursais suscitada tanto pela defesa quanto pelo
Parquet,
tendo sido fundamentadamente afastada a tese absolutória, bem como, rejeitado o pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Senão vejamos a ementa do julgado embargado,

verbis
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO ATIVA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS - CONDUTAS TÍPICAS - PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA - MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI ANTIDROGAS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na oportunidade, a materialidade dos crimes imputados ao réu foi demonstrada através dos laudos toxicológico nº. 2018.07.000052-QUI (
fl. 164 – ID 4231922
), atestando a apreensão de 772 (setecentos e setenta e duas) gramas de cocaína, e do laudo balístico nº. 2017.07.000255-BAL (
fls. 15/16 – ID 4231916
), realizado no armamento de uso permitido apreendido na posse do acusado de forma irregular.

Outrossim, a materialidade delitiva do crime de corrupção ativa e a autoria de todos os ilícitos imputados ao réu foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do acusado, nesse sentido, transcrevo o trecho do julgado ora embargado na parte que importa:

(...)

Quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico nº. 2018.07.000052-QUI (fl. 164 – ID 4231922) atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, qual seja: 01 (uma) porção de substância identificada como cocaína, com um peso total de 772 (setecentos e setenta e duas) gramas.

No mesmo sentido, a materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido restou evidenciada pelo Laudo nº. 2017.07.000255-BAL (fls. 15/16 – ID 4231916) atestando que foi encontrado em poder do acusado uma arma tipo revólver, calibre .38, marca “Taurus”, número de série: 0G298966.

Ao seu turno, a autoria dos delitos restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Haroldo Cezar Rodrigues Macedo e Franklin Brandão de Souza ouvidos na fase inquisitiva (fls. 229/233 – ID 4231927) e em juízo, nos termos das audiências realizadas em 03.09.2018 (fls. 250/251 – ID 4231928) e em 05.11.2018 (fl. 265 – ID 4231928) cujas mídias digitais foram juntadas às fls. 335/340 – ID’s 4233516 à 4233522, os quais atestaram que faziam parte de uma equipe da ROTAM temporariamente designada para realizar a prevenção do crime de roubo a bancos na Comarca de Viseu, tendo recebido na ocasião, inúmeras denúncias de que o acusado era o maior traficante do município, sendo inclusive distribuidor de drogas para outros

barqueiros.

Informaram que a guarnição intensificou a vigilância do réu, tendo sido informados que ele se encontrava na casa de sua mãe portando grande quantidade de drogas, oportunidade em que se deslocaram até o local onde encontraram o entorpecente, além de uma balança de precisão. Em seguida os policiais se direcionaram a casa do próprio acusado, onde encontraram mais entorpecentes, e o revolver calibre .38 apreendido.

Esclareceram ainda, que por ocasião do flagrante o acusado lhes ofereceu uma motocicleta e, posteriormente, a quantia da R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que não fosse conduzido a delegacia, oportunidade em que lhe foi dada voz de prisão, configurando-se dessa forma a autoria e materialidade também do crime de corrupção ativa perpetrada pelo réu.

(...)”

Não é demais ressaltar que os depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do acusado possuem relevante valor probatório, sobretudo, quando corroborados pelas demais provas dos autos e não demonstrada de forma inconteste o interesse pessoal dos policiais em incriminar o investigado. Nesse sentido, é pródiga a jurisprudência do Tribunal Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.)

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 05/05/2023